Tribunal: TJPA
Processo: 0801930-58.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10919 - Aborto qualificado
Data de julgamento: 2020-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801930-58.2020.8.14.0000
PACIENTE: ALCIELIO SOUZA BENTO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO MONTE ALEGRE

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
: HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA - APÓS A IMPETRAÇÃO, REVOGADA A CONSTRIÇÃO PREVENTIVA DO PACIENTE PELO JUÍZO
A QUO
, EXPEDINDO-SE, CONSEQUENTEMENTE, ALVARÁ DE SOLTURA
. PERDA DE OBJETO
SUPERVENIENTE
. JULGAMENTO PREJUDICADO. UNÂNIME.

Acórdão

Vistos,
relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS,
ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por
UNANIMIDADE
de votos,
julgar

PREJUDICADO

o

pedido
,
por perda de objeto,
nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

RELATÓRIO

Seção de Direito Penal

HABEAS CORPUS - Processo n.º 0801930-58.2020.8.14.0000

Paciente: ALCIELIO SOUZA BENTO

Impetrante: Celso Luiz Furtado da Silva - Advogado

Impetrado: Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Monte Alegre

Procuradora de Justiça: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

Cuida-se de
HABEAS CORPUS
liberatório
com pedido de liminar
impetrado
em
prol

ALCIELIO SOUZA BENTO
, tendo por coator o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Monte Alegre
,
aduzindo o impetrante
, em resumo, que o paciente
, preso por força de flagrante convertido em prisão preventiva, no dia 12.09.2019 (Proc. nº
0004907-91.2019.8.14.0032)
, acusado
da prática do crime previsto no art. 180, §1º do CPB, porém, a decisão carece de fundamentação, baseada em premissas inverossímeis e claudicantes, além de já restar configurado o excesso de prazo no confinamento.
Pede então, a concessão da ordem para cessar o constrangimento ilegal suportado por
ALCIELIO
.

Prestadas as informações de estilo no dia 31.03.2020 (ID Num
2929597
), indeferi a liminar (ID Num
2940855
), com a Procuradoria de Justiça opinando pela
denegação

do
writ
.

VOTO

O julgamento do presente habeas corpus encontra-se prejudicado.

É que através de consulta realizada no
site
do TJE/PA, atestou-se que o Juiz da causa
THIAGO TAPAJÓS GONÇALVES
, no dia 07.04.2020, com base no art. 316 do CPP, REVOGOU a prisão preventiva do paciente, mediante aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do citado diploma legal.

Cuida-se

de fato superveniente que torna prejudicado o fundamento da pretensão deduzida no
writ constitucional
(art
.
659, do CPP)
, impetrado no dia
30.03.2020
.

ANTE O EXPOSTO,
JULG
A-SE
PREJUDICADO
O PEDIDO, POR PERDA DE OBJETO.

Julgamento presidido pelo Exmo. Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém-PA,
20
de
maio
de 20
20
.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

Belém, 26/05/2020